Tribunal: TJDFT
Processo: 0723271-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723271-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALZIRA INACIA PAULISTA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0706310-81.2025.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada, autorizando a concessão do home care (internação domiciliar), de forma integral, à parte agravada. Nas razões recursais (ID 72760631), o plano de saúde, ora agravante, defende, em síntese, a legitimidade da negativa de concessão do home care/internação domiciliar em virtude da inexistência da obrigatoriedade de cobertura. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada. Preparo recolhido (ID 72774646). A decisão ID 72831575 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimada, a agravada não ofereceu resposta (ID 73847153 ‘certidão in albis’). Em parecer (ID 73892140), a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos originários, no curso da tramitação recursal, foi noticiado o falecimento da paciente (ID 248376115 na origem). Nesse contexto, verifica-se a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que a prestação postulada (internação domiciliar/home care) é de caráter personalíssimo, não se transmitindo aos sucessores. Eventuais reflexos patrimoniais da demanda, como reembolso de valores despendidos ou indenização por danos morais, poderão ser discutidos no processo de origem, não subsistindo, todavia, a discussão recursal sobre a obrigação de fazer. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator